Tribunal: TJDFT
Processo: 0718678-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718678-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JVC INDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. ADESÃO AO REGIME ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda. 2. No caso em exame, discute-se a regularidade dos autos de infração lavrados em 13.12.2013 e em 31.1.2014, por descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS. O Tribunal Pleno da TARF reconheceu o direito da contribuinte ao enquadramento no regime especial até 21.10.2014. 3. Reconhecido o direito da contribuinte à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97, até outubro de 2014, deve-se anular o auto de infração lavrado nesse período. 4. Apelação não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, asseverando não ser possível ampliar as hipóteses do regime especial de recolhimento do ICMS para abarcar situações não contempladas no que se refere à aquisição e circulação de insumos de origem animal in natura. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024